Tribunal: STF
Processo: RE 546526
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: PREJUÍZO DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO POR PERDA DE OBJETO. CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES
   DA COISA JULGADA: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.